Tribunal: STF
Processo: Rcl 72951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Disbram Distribuidora de Bebidas Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.991.203/DF) que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 4-RG, RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE; do Tema 881-RG, RE 949.297, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 885-RG, RE 955.227, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora requer a procedência do pedido, “no sentido de reconhecer a violação a autoridade das decisões em sede de repercussão geral deste e. STF, correspondentes aos Temas 4, 881 e 885, assim como a violação a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a irretroatividade tributária e a segurança jurídica, insculpidas no art. 6º da LINDB e 106 do CTN e cassar a r. decisão reclamada” (eDoc. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora ajuizou, em 18/10/2024, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito. 



    Ocorre que, na mesma data, a ora Reclamante também ajuizou a RCL 72.950/DF, por meio da qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “À vista do exposto, interpõe-se a presente RECLAMAÇÃO em face da r. decisão no âmbito do ARESP nº, para que seja RECEBIDA, CONHECIDO e ao final JULGADA PROCEDENTE, no sentido de reconhecer a violação a autoridade das decisões em sede de repercussão geral deste e. STF, correspondentes aos Temas 4, 881 e 885, assim como a violação a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a irretroatividade tributária e a segurança jurídica, insculpidas no art. 6º da LINDB e 106 do CTN e cassar a r. decisão reclamada (...).”



    Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (DISBRAM Distribuidora de Bebidas Ltda. x Superior Tribunal de Justiça), de causa de pedir (suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e, ainda, alegada inobservância do decidido por esta CORTE no julgamento dos Temas 4, 881 e 885 da Repercussão Geral) e, por fim, de objeto (cassação da decisão proferida nos autos do AREsp 1.991.203/DF).



    Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c art. 485, V, ambos do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito. 



    Após, remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente